Tribunal: STF
Processo: ARE 1461640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. CULPA PELO ATRASO. IRRELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação em mandado de segurança objetivando a não incidência de juros moratórios, equivalentes à taxa SELIC, sobre créditos tributários sob análise em processos administrativos que pendem de conclusão há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, ou enquanto perdurar a suspensão das atividades do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como consequência da deflagração da "Operação Zelotes".



    2. Os juros de mora incidentes sobre o crédito tributário servem para compensar a falta da disponibilidade dos recursos pelo credor no período correspondente ao atraso, situação que se verifica independentemente do motivo do atraso, portanto, mesmo que o inadimplemento esteja legitimado pela existência de causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, serão devidos juros moratórios, salvo quando existir depósito no montante integral. Entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (EREsp nº 839.962/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 24/04/2013).



    3. É irrelevante discutir quem deu causa ao atraso no adimplemento da obrigação tributária, se o contribuinte ou o Fisco, quando se trata de apurar se haverá incidência de juros de mora no crédito tributário, pois o atraso é fato bastante em si para dar ensejo à cobrança dos juros moratórios.



    4. Apelação improvida, acolhendo-se o parecer da Procuradoria Regional da República.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalva-se somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral, com fundamento noArt. 151, II, c/c Art. 156, VI, do CTN, como bem explicitou o douto representante do Ministério Público Federal em seu parecer: "O depósito do montante integral (inciso II, do artigo 151, do CTN) é causa suspensiva da exigibilidade que ostenta um plus: obstao fluxo da correção monetária, constituindo garantia da satisfação da pretensão executiva do sujeito ativo, em favor de quem osvalores depositados serão convertidos em renda com a obtenção de decisão favorável definitiva legitimadora do crédito tributáriodiscutido (artigo 156, VI, do CTN). "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente